Tribunal: TJES
Processo: 5015756-53.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS (PIX E TED). IDOSOS HIPERVULNERÁVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL ALTERADO PARA A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco a restituir R$ 141.901,00 e a pagar indenização por dano moral de R$ 5.000,00, com juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se o banco possui legitimidade passiva; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, a extensão da responsabilidade civil e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso preenche o princípio da dialeticidade, porque o apelante impugna os fundamentos essenciais da sentença ao questionar responsabilidade objetiva, culpa da vítima e termo inicial dos juros.

4.
A legitimidade passiva é reconhecida com base na Teoria da Asserção, pois a inicial atribui ao banco falha na segurança que permitiu operações fraudulentas, inserindo-o no nexo de causalidade narrado
.

5.
A responsabilidade do banco decorre do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pois as operações fraudulentas configuram fortuito interno ligado ao risco da atividade bancária.

6.
A realização de 11 transações atípicas e vultosas, em curto intervalo de tempo, envolvendo resgate de investimentos e envios a terceiros, evidencia falha do sistema de segurança, sobretudo diante da hipervulnerabilidade dos autores, idosos.

7.
A jurisprudência do STJ reconhece que movimentações totalmente destoantes do perfil do consumidor devem ser identificadas e bloqueadas pelos mecanismos de segurança bancária (REsp 2.052.228/DF; AgInt no REsp 2.056.005/SE).

8.
O dano moral se configura
in re ipsa
, diante da perda substancial de economias de idosos e da insegurança experimentada, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00.

9.
Os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), não se aplicando a Súmula 54 do STJ ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros quando as transações destoam do perfil do consumidor, caracterizando falha na segurança do serviço.

2. O dano moral decorrente de fraude bancária que esvazia substancialmente a conta de consumidor idoso configura-se in re ipsa.

3. Nos casos de responsabilidade contratual entre correntista e instituição financeira, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11. Súmulas 297 e 479 do STJ; Súmula 54 do STJ (afastada no caso).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.052.228/DF; STJ, AgInt no REsp 2.056.005/SE; STJ, REsp 2052228/DF; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.236228-0/001; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.194394-0/001; TJSP, Apelação Cível 1028514-71.2022.8.26.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015756-53.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OCILEIA DORVINA BERTHOLI DIAS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS (PIX E TED). IDOSOS HIPERVULNERÁVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL ALTERADO PARA A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco a restituir R$ 141.901,00 e a pagar indenização por dano moral de R$ 5.000,00, com juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se o banco possui legitimidade passiva; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, a extensão da responsabilidade civil e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso preenche o princípio da dialeticidade, porque o apelante impugna os fundamentos essenciais da sentença ao questionar responsabilidade objetiva, culpa da vítima e termo inicial dos juros.

4.
A legitimidade passiva é reconhecida com base na Teoria da Asserção, pois a inicial atribui ao banco falha na segurança que permitiu operações fraudulentas, inserindo-o no nexo de causalidade narrado
.

5.
A responsabilidade do banco decorre do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pois as operações fraudulentas configuram fortuito interno ligado ao risco da atividade bancária.

6.
A realização de 11 transações atípicas e vultosas, em curto intervalo de tempo, envolvendo resgate de investimentos e envios a terceiros, evidencia falha do sistema de segurança, sobretudo diante da hipervulnerabilidade dos autores, idosos.

7.
A jurisprudência do STJ reconhece que movimentações totalmente destoantes do perfil do consumidor devem ser identificadas e bloqueadas pelos mecanismos de segurança bancária (REsp 2.052.228/DF; AgInt no REsp 2.056.005/SE).

8.
O dano moral se configura
in re ipsa
, diante da perda substancial de economias de idosos e da insegurança experimentada, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00.

9.
Os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), não se aplicando a Súmula 54 do STJ ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros quando as transações destoam do perfil do consumidor, caracterizando falha na segurança do serviço.

2. O dano moral decorrente de fraude bancária que esvazia substancialmente a conta de consumidor idoso configura-se in re ipsa.

3. Nos casos de responsabilidade contratual entre correntista e instituição financeira, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11. Súmulas 297 e 479 do STJ; Súmula 54 do STJ (afastada no caso).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.052.228/DF; STJ, AgInt no REsp 2.056.005/SE; STJ, REsp 2052228/DF; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.236228-0/001; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.194394-0/001; TJSP, Apelação Cível 1028514-71.2022.8.26.0002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre as condenacoes por danos materiais e morais fluam a partir da citacao (art. 405 do CC), mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentenca recorrida, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, deixar de majorar os honorarios advocaticios em sede recursal (art. 85, 11, do CPC), ante o parcial provimento do recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14593428, prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
OCILEIA DORVINA BERTHOLI DIAS e JOSE MARIA DIAS
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a instituição financeira a restituir o valor de R$ 141.901,00 (cento e quarenta e um mil, novecentos e um reais), a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais de Id nº 14593429, o Banco Apelante alega, em suma, que:
i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, atribuindo a responsabilidade ao beneficiário da fraude;
ii)
inexiste falha na prestação do serviço, uma vez que as transações foram realizadas pela própria correntista, mediante uso de senha pessoal e dispositivo habilitado, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3º, II, CDC);
iii)
não há dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de fraude externa;
iv)
su
b
sidiariamente, requer a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório e ajustar os juros de mora.

Contrarrazões apresentadas por
OCILEIA DORVINA BERTHOLI DIAS e JOSE MARIA DIAS
no Id nº 14593434, suscitando preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14593428, prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
OCILEIA DORVINA BERTHOLI DIAS e JOSÉ MARIA DIAS
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A r. sentença condenou a instituição financeira a restituir à autora o montante de R$ 141.901,00 (cento e quarenta e um mil, novecentos e um reais) a título de danos materiais, e ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame das questões suscitadas.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais seriam genéricas e dissociadas dos fundamentos da sentença.

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida.

Compulsando a peça recursal, conquanto a instituição financeira utilize argumentos padronizados em alguns trechos, verifica-se que houve insurgência específica contra os pontos centrais da condenação, notadamente quanto à responsabilidade objetiva, à alegada culpa exclusiva da vítima e aos critérios de fixação dos juros de mora. É possível compreender, com clareza, que o recorrente visa à reforma do julgado com base na tese de inexistência de falha na prestação do serviço.

Dessa forma, não vislumbro óbice ao conhecimento do recurso.
REJEITO
, pois, a preliminar.

2. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco Apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que a fraude foi perpetrada por terceiros beneficiários dos valores e que a autora teria realizado as transferências voluntariamente.

A preliminar não merece acolhida. A legitimidade das partes deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, à luz da narrativa fática deduzida na inicial (Teoria da Asserção). No caso, imputa-se ao banco a falha na segurança do serviço que permitiu a realização de vultosas transações atípicas, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento e o nexo de causalidade alegado.

Ademais, a responsabilidade por fraudes bancárias, ainda que cometidas por terceiros, insere-se no risco do empreendimento, configurando fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ, o que atrai a legitimidade da instituição financeira para responder pelos danos decorrentes.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. MÉRITO

Ultrapassadas as questões prefaciais, adentro ao mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside em verificar a responsabilidade da instituição financeira pelas transferências via PIX e TED realizadas na conta dos autores, idosos (78 e 83 anos), vítimas de fraude praticada mediante engenharia social ("Golpe do WhatsApp"), bem como a existência de danos morais e o termo inicial dos juros de mora.

Nesse sentido, entendo prudente analisar separadamente cada argumento expendido no recurso.

3.1. Da Falha na Prestação do Serviço e Responsabilidade Civil

De plano, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa. Tal responsabilidade funda-se na Teoria do Risco do Empreendimento.

No caso dos autos, restou incontroverso que, nos dias 27 e 28 de abril de 2021, foram realizadas 11 (onze) transações bancárias na conta dos autores, totalizando a expressiva quantia de R$ 141.901,00. As operações, realizadas em curto lapso temporal, envolveram o resgate de investimentos e transferências para destinatários diversos, esvaziando as economias de clientes idosos com histórico de relacionamento de longa data com o banco.

O Banco Apelante sustenta a excludente de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), alegando que as transações foram realizadas com uso de senha pessoal e dispositivo habilitado.

Sem razão, contudo.

Embora a engenharia social conte com a participação ludibriada da vítima, é dever das instituições financeiras manter sistemas de segurança eficazes, capazes de detectar e bloquear movimentações que fujam drasticamente do perfil de consumo do correntista, especialmente quando se trata de pessoas idosas e hipervulneráveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem e devem ser identificadas pelos bancos" (REsp 2.052.228/DF). A inércia da instituição financeira diante de movimentações atípicas, vultosas e sequenciais caracteriza falha no dever de segurança (Súmula 479 do STJ), configurando fortuito interno.

Confira-se, a propósito, o entendimento consolidado nos Tribunais:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. [...] 2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros [...], porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." [...] 5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados.
Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente.
" (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024).

"CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
[...] 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável." (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgamento: 12/09/2023).

No caso em tela, o sistema de segurança do apelante falhou ao permitir a dilapidação patrimonial dos autores sem emitir alertas ou realizar bloqueios preventivos tempestivos, o que seria esperado diante da manifesta atipicidade das operações. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar o banco à restituição dos valores.

3.2. Dos Danos Morais

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A subtração de vultosa quantia, fruto de economias de uma vida, aliada à sensação de insegurança e à via crucis administrativa para tentar reaver os valores, configura dano moral indenizável, que, na espécie, opera-se
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e à extensão do dano, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não merecendo redução.

3.3. Dos Juros de Mora (Reforma Parcial)

Neste ponto, assiste razão ao Apelante.

O juízo de origem fixou o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, aplicando a Súmula 54 do STJ.

Contudo, tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual existente entre correntista e instituição financeira (contrato de conta corrente), o entendimento consolidado da jurisprudência é de que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A Súmula 54 do STJ aplica-se, via de regra, às hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido, colaciono precedentes recentes, que corroboram a necessidade de fixação dos juros a partir da citação em casos de fraude bancária:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - TRANSAÇÕES INDEVIDAS REALIZADAS NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA [...]
5. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a data da citação.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.236228-0/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2025).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE EM CONTA DIGITAL [...]
O termo inicial dos juros moratórios em caso de dano oriundo de relação contratual se dá a partir da citação (art. 405, CC/02).
[...]" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.194394-0/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2025).

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. [...]
Juros de mora, por outro lado, que incidem desde a data da citação (art. 405 do CC), por se tratar de caso envolvendo responsabilidade contratual.
Sentença apenas neste último ponto reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO APENAS EM PARTE, somente para trazer o termo inicial de incidência dos juros de mora da data da sentença para a data da citação." (TJ-SP - Apelação Cível: 1028514-71.2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 15/02/2023).

Dessa forma, a sentença merece reforma pontual, tão somente para alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação (danos materiais e morais) para a data da citação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre as condenações por danos materiais e morais fluam a partir da citação (art. 405 do CC), mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar